Tribunal: TJBA
Processo: 0000476-79.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000476-79.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ÓBITO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. INAPLICABILIDADE DE RESOLUÇÕES DO CNSP E SUSEP. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Carmo Cerqueira dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente do óbito de seu cônjuge, Alberto Pereira dos Santos, em acidente automobilístico ocorrido em 27 de fevereiro de 2004.

A apelante sustenta que, à época do sinistro, a indenização por morte era fixada em 40 salários-mínimos, conforme disposto no artigo 3º, "b", da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92. Contudo, a seguradora pagou apenas R$ 6.754,01, razão pela qual requer o pagamento do saldo remanescente.

II. Questão em discussão

Discute-se se a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada com base na legislação vigente no momento do acidente ou se pode ser limitada por resoluções administrativas editadas posteriormente pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Analisa-se, ainda, se houve quitação integral do valor indenizatório, considerando a impugnação da apelante quanto à suficiência da prova documental apresentada pela seguradora.

III. Razões de decidir

O entendimento jurisprudencial consolidado é de que a indenização deve ser fixada com base na legislação vigente no momento do sinistro, sendo inaplicáveis resoluções administrativas que restrinjam direitos garantidos por lei federal.

A Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92, estabelece que, em caso de morte, a indenização devida corresponde a 40 salários-mínimos, não havendo previsão de redução desse montante por meio de normas infralegais.

A aplicação das resoluções do CNSP e da SUSEP para limitar a indenização viola o princípio da hierarquia das normas, pois atos administrativos não podem se sobrepor a dispositivos legais expressos.

A seguradora não comprovou de forma inequívoca a quitação integral da indenização, cabendo a complementação do valor devido, descontando-se o montante já pago administrativamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000476-79.2010.8.05.0258
, em que figuram como parte recorrente
MARIA DO CARMO CERQUEIRA DOS SANTOS
e parte recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora